Tribunal: TJSP
Processo: 2066071-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de bens imóveis de propriedade dos executados – Pretensão dos devedores de substituir a penhora – Decisão que indeferiu o pedido – Insurgência dos executados – Descabimento – Hipótese em que não estão presentes os requisitos para a substituição da penhora, previstos no artigo 847 do Código de Processo Civil – Exequente que recusou expressamente o

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de bens imóveis de propriedade dos executados – Pretensão dos devedores de substituir a penhora – Decisão que indeferiu o pedido – Insurgência dos executados – Descabimento – Hipótese em que não estão presentes os requisitos para a substituição da penhora, previstos no artigo 847 do Código de Processo Civil – Exequente que recusou expressamente o bem indicado pelos executados – Ausência de demonstração de que a substituição da penhora não causará prejuízo ao exequente – Ausência de liquidez das Ações Preferenciais Classe "B" Nominativas do extinto Banco do Estado de Santa Catarina S/A (BESC) – Precedentes – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.